Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-29.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. É correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a desídia da parte autora em promover seu regular andamento, porém, somente a inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias caracteriza o abandono de causa, que requer a observância do itinerário previsto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A falta da apreensão do veículo e citação do devedor constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.
3. Constatada a inércia do credor, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.